Tribunal: TJES
Processo: 5007307-10.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007307-10.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLINGER GOMES DA FONSECA
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007307-10.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
KLINGER GOMES DA FONSECA

RECORRIDA:
ITAU UNIBANCO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
KLINGER GOMES DA FONSECA
contra a sentença proferida em
ID 4908352
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a condenação da recorrida na reparação dos danos morais e de cobertura securitária do cartão de crédito

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente almeja que seja reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a condenação da recorrida na reparação dos danos morais e de cobertura securitária do cartão de crédito.

Diante disso, após análise acurada dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece parcial acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, sem maiores delongas, no caso em tela, restou comprovado a falha na prestação do serviço pela requerida, haja vista que a parte autora, mesmo tendo adquirido para proteção contrato fraude/crimes decorrentes da utilização indevida de seu cartão de crédito, teve a cobertura negada ao argumento de que a situação passada pelo requerente não se enquadraria dentro das hipóteses do seguro.

Todavia, pela narrativa inicial, ou mesmo do boletim de ocorrência, é possível constar a ocorrência furto/roubo dos cartões, não se tratando, como pretende a parte requerida de emissão fraudulenta ou algum tipo de fraude eletrônica, e, dessa forma, a cobertura securitária limitado ao valor da apólice (R$ 50.000,00) é medida que se impõe.

A cobertura do prejuízo suportado pelo recorrente decorrente da utilização de seu cartão furtado/roubado deve ser ressarcida no valor de
R$ 4.749,94
(quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), correspondendo as compras realizadas no estabelecimento
MP*Planejados Salvador BR
: (
i
) uma de 6x de R$ 499,99 (R$ 2.999,94) e (
ii
) outra de 4x de R$ 437,50 (R$ 1.750,00).

Ademais, conquanto a jurisprudência dominante entenda que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, no caso vertente, os elementos insertos nos autos militam em favor da pretensão inicial. Isso porque a negativa de cobertura do prejuízo sofrido pelo recorrente aliado, ainda, ao descaso com o consumidor que contrato seguro para resguardar justamente situações como essa, conduzem à conclusão de que o caso guarda peculiaridades a justificar a concessão de compensação pelo dano extrapatrimonial.

Com relação ao valor da indenização, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade; a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte requerida/recorrida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente estimá-los em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e lhe
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
JULGANDO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a quantia de
R$ 4.749,94
(quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), a título de cobertura securitária, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)